Tribunal: TJMT
Processo: 1030663-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030663-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCINEZA EUFRASIO - CPF: 793.013.801-10 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (APELADO), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (APELADO), GABRIEL DE PAULA FERREIRA - CPF: 092.916.377-00 (ADVOGADO), ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 19.540.550/0001-21 (APELADO), MICHELLE MICHELS - CPF: 079.050.409-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1030663-03.2023.8.11.0041

APELANTE:
LUCINEZA EUFRASIO

APELADO
S
:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
,
MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e
PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
IMPROCEDENCIA
-
CONTRATAÇÃO DE
PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
-
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CARTEIRINHA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DE VALORES
SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR
PARA MIGRAÇÃO DO PLANO
–
DIREITO NÃO COMPROVADO –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição de pagamento que viabiliza transações financeiras entre consumidores e fornecedores integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 14 do CDC
, sobretudo se consta como beneficiária no comprovante de pagamento do boleto em que figura como intermediário
.

2. Resta configurada a falha na prestação do serviço se demonstrado
pela autora
que a não disponibilização de carteirinha, seja física ou virtual, impediu a utilização dos serviços do plano de saúde contratado, obrigando-
a
a realizar novas contratações para ter acesso aos benefícios pretendidos.

3. Não há falar-se em ressarcimento de valor pago pela migração do plano de saúde se
,
a
lém de a autora não ter juntado aos autos o contrato relativo à migração com a previsão de tal restituição, as conversas de
whatsapp
colacionadas não indicarem a existência de pagamento a maior ou a promessa do ressarcimento da quantia pretendida.

4. Configura dano moral indenizável a impossibilidade de utilização de serviço essencial como plano de saúde, regularmente contratado e pago, diante
d
o desgaste vivenciado nas tentativas de resolução administrativa da questão
com duas migrações de plano para conseguir acesso aos serviços médicos pretendidos
.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

LUCINEZA EUFRASIO

n
a

Ação de
Reparação por Danos Morais e M
ateriais

ajuizada
em face d
e

ASAAS GEST
Ã
O FINANCEIRA INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO S.A., MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
,
contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos
na petição inicial e condenou a parte
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorá
rios advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da causa
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Sustenta a apelante
que
a ausência da carteirinha (física ou virtual), diferente do decidido na sentença, impediu a utilização do plano de saúde, tanto que precisou se deslocar várias vezes até a sede das empresas apeladas, em especial da requerida PERSONALITE.

Alega que o pedido de reembolso da quantia de R$ 779,00
decorrente da migração do plano de saúde não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau.

Assevera que ao migrar para outro plano de saúde, em razão de não ter conseguido utilizar o inicialmente contratado junto
à
corretora PESONALITE, foi informada que o valor pago a mais em relação ao novo plano de saúde (R$ 779,00) seria restituído, o que, entretanto, não ocorreu.

Argumenta que a impossibilidade de utilização do plano de saúde e a cobrança de valor em período em que já não estava vigente o plano de saúde, aliado à ausência de restituição
d
a quantia prometida, ensejam dano moral indenizável.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a requerida
ASAAS GEST
Ã
O FINANCEIRA INSTITUI
ÇÃO
DE PAGAMENTO S.A.
suscitou preliminar de
ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui ligação com os serviços prestados pela empresa de corretagem (PERSONALITE), responsável pela venda do plano de saúde à apelante, tampouco possui ligação com os serviços prestados pelas empresas benefici
árias dos valores pagos. Afirma que constitui mero intermediador dos pagamentos reclamados. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento
(ID
288147916
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
a autora, ora apelante,

ao procurar
a
requerida
PERSONALITE, responsável pelos serviços de corretagem referente ao fornecimento de planos de saúde de diversas empresas do ramo
, foi-lhe ofertado o

plano de saúde junto
à U
NIMED Nacional (serviço oferecido pela UNIMED FAMA), sem carência, no valor mensal de R$774,43 (setecentos e setenta e quatro re
ais e quarenta e três centavos).

Segundo a demandante, para que a contratação fosse efetivada, foi cobrado o valor de R$1.074,43 (mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a título de adesão ao plano, sendo o pacto firmado entre as partes em 06/03/2023.

Narra
que mesmo
após
o pagamento da adesão e demais
taxas referentes

à
corretagem,
a autora
não recebeu a carteirinha
,
tampouco teve acesso aos benefícios do plano de saúde contratado, o que lhe
causou
grande dissabor
já que
necessita realizar exames emergenciais.

Em 30/05/2023, ao buscar solução junto à corretora, foi-lhe oferecido novo plano da UNIMED, desta vez intermediado pela
segunda demandada (
MEDCORP
)
, com mensalidade de R$ 797,20 e taxa de adesão de R$ 822,20. Na ocasião, foi informada de que o valor já pago no primeiro plano (R$ 1.074,43) seria parcialmente restituído, com devolução de R$ 779,00, enquanto o restante seria destinado ao novo plano.

Relata
ainda que, mesmo após a migração, novamente não recebeu a carteirinha e não conseguiu utilizar os serviços do plano contratado, sendo necessária uma terceira contratação para finalmente ter acesso aos benefícios, o que só ocorreu em 23/06/2023. Além disso, estava sendo cobrada pelo plano vinculado à MEDCORP que nunca utilizou.

Por
tais razões
, ajuizou a presente aç
ão, requerendo
a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$ 779,00, referente à restituição prometida e não efetivada.

Pois bem.

P
reliminar de ilegitimidade passiva.

A
o apresentar as contrarrazões, a
apelada
ASAAS GEST
Ã
O FINANCEIRA INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO S.A.

arguiu não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que
atuou apenas como intermediadora financeira, disponibilizando plataforma para emissão e pagamento de boletos,
e que não participou
da oferta, comercialização ou administração do plano de saúde contratado pela autora.

No entanto,
o
caso envolve relação de consumo, na qual se aplica a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, conforme previsto no art
igo
7o, parágrafo único, e no art
igo
14,
caput
,
ambos
do Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
ao disponibilizar plataforma para recebimento de valores referentes a serviços contratados pelo consumidor,

a instituição de pagamento integra a cadeia de consumo, viabilizando o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Portanto, observa-se que
sua participação não é meramente acessória, mas fundamental para a concretização do negócio jurídico.

Ademais
, observa-se do boleto e
do
comprovante de pagamento colacionado
s
aos autos pela autora no ID 288146438 que a requerida ASAAS, embora figure como intermediadora da cobrança do boleto emitido pela empresa GSB SA
Ú
DE BRASIL EIRELI, con
s
ta também como beneficiária no comprovante de pagamento efetuado pela autora.

Além disso
, o próprio CDC estabelece que a defesa do consumidor deve ser realizada levando-se em consideração a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor, sendo necessária a responsabilização de todos aqueles que de alguma forma contribuem para a prestação do serviço.

Desta feita,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

M
érito

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, resta comprovado a contratação dos planos de saúde e pagamentos efetivados pela autora junto
às demandadas, por meio da ficha de inclusão e comprovante de transferência bancária constantes nos ID
288146425
, comprovantes de pagamentos (
IDs

288146438
e
288146437
),
e
prints
de conversas via
Whatsapp
entre as partes constante
s
no ID
288146427
.

Observa-se ainda que, a
o contrário do entendimento expresso na sentença recorrida, as provas produzidas nos autos, especialmente as mensagens trocadas por
WhatsApp
entre a autora e representantes das requeridas, demonstram que a ausência da carteirinha física ou virtual efetivamente impossibilitou a utilização do plano
de saúde contratado pela autora. Vejamos:

Tais
conversas revelam que a autora tentou, por diversas vezes, obter acesso ao plano contratado,
e que a ausência da carteirinha, ainda que digital ou provisória, impediu o uso do serviço.

Neste particular, insta salientar que não se pode exigir da autora prova da negativa de atendimento
pelo
plano de saúde
, uma vez que como
acabou de contratar os serviços e
sequer possuía
a carteirinha digital,
certamente não fora emitida
pela operadora do plano de saúde
nenhuma guia ou
documento sobre a recusa ao atendimento, o que
certamente
exi
ge
a existência de registro e
cadastro
da contratante
perante
os sistemas da contratada.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos corrobora a versão da autora, uma vez que foi necessária a contratação de um terceiro plano para que finalmente conseguisse ter acesso aos serviços de saúde.
Ora, se
a carteirinha
, ou seu número,
fosse realmente dispensável para utilização do plano, como entendeu o juízo de primeiro grau, não haveria razão para sucessivas migrações de plano.

Nesse contexto,
impende destacar que
não se trata de "mera
ausência da posse de um plástico", mas sim da impossibilidade de utilização de um serviço essencial contratado e regularmente pago, o que
configura
falha na prestação do serviço.

No tocante aos
danos materiais
,
consistente no pedido de restituição do

valor pago a mais
de R$ 779,
00, que

supostamente
deveria ser devolvido à autora quando da migração do primeiro para o segundo plano,
não consta dos autos
nada que corrobore a promessa de tal devolução
pela preposta da PERSONALITE,
conforme alega a apelante.

Além de não ter sido juntado aos autos o contrato
relativo
à
migração com a previsão de tal restituição, as conversas de
whatsapp
colacionadas pela autora não demonstram
a existência de pagamento a maior ou
a promessa do ressarcimento da quantia
pretendida
, consoante se verifica abaixo
(ID
288147913
)
:

Assim, se não
há
prova
nos autos de que as requeridas estavam obrigadas a restituir parte do valor pago pela autora
,
há de ser mantida a sentença quanto ao indeferimento do
dano material pretendido
.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela parte autora superam o mero aborrecimento, tendo em vista
a natureza essencial do serviço contratado (plano de saúde), a angústia e frustração em não poder utilizá-lo quando necessário, a demora na solução do problema (de março a junho de 2023) e o desgaste vivenciado nas tentativas de resolução administrativa da questão
com
duas migrações de plano para conseguir acesso aos serviços médicos
pretendidos
.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as circunstâncias do caso concreto, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os precedentes deste Tribunal em casos análogos, entendo adequada a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso

para reformar em parte a sentença, a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais à autora, corrigido monetariamente pelo INPC desde
o arbitramento e acrescido de juros de mora
desde a citação.

Pela parcial sucumbência,
redimenciono
os ônus sucumbenciais para que seja
m
rateados e
m igual proporção pelas partes, respeitada a gratuidade judiciaria.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025